Tribunal: CARF
Processo: 15467.000956/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15467.000956/2010-81
ACÓRDÃO
2001-007.822 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE CARLOS RODRIGUES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
PAF. NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Estando devidamente circunstanciadas no lançamento as razões de fato e
de direito que o fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de defesa,
não há motivos para decretação de sua nulidade.
RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PERÍODO DE 1989
A 1995. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto
Retido na Fonte (DIRF), pela fonte pagadora, como pagos ao contribuinte.
Não integram a base de cálculo para efeito de incidência tributária o valor
correspondente
às
contribuições
às
entidades
de
previdência
complementar, cujo ônus tenha sido suportado pela contribuinte, relativas
ao período de 1989 a 1995, desde que regularmente comprovadas por
documentação hábil e idônea.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Não restando demonstrado o atendimento e cumprimento das exigências
legais, não há como reconhecer o direito à isenção no caso concreto.
ACÓRDÃO
Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.822 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15467.000956/2010-81
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade por cerceamento de defesa suscitada, e, no mérito, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, para manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes
realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 38/40):
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento com imposto
suplementar de R$5.545,86 relativo ao ano-calendário de 2007, em virtude da apuração
da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica informados em DIRF para o CPF
do contribuinte. A descrição dos fatos e o enquadramento legal se encontram na
notificação de lançamento.
Na impugnação (fls. 3 e 4) apresentada com documentos, o contribuinte alega que houve,
quando da elaboração de sua declaração de ajuste anual, entregue a pessoa não qualifica,
incorreu em erro ao considerar como rendimento tributável o montante de R$ 45.815,72
relativo ao resgate integral do fundo de previdência privada mantida junto ao Banco
ABN, por ocasião do desligamento do plano de benefícios, cujo o ônus foi suportado
unicamente pelo contribuinte. Enfatiza que esse rendimento é de isento de tributação na
fonte e na declaração, nos termos do art. 39, inciso XXXVIII do Decreto no 3.000/99 e art.
7o da Medida Provisória no 2.159-70, de 2001. Argumenta que deixou oferecer a
tributação o valor de R$ 41.815,72 e que refazendo os cálculos apurou imposto a restituir
de R$ 8.566,93.
Em observância do art. 6o-A, da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009,
com a redação dada pelo art. 1o da Instrução Normativa RFB no 1.061, de 4 de agosto de
2010, foi proferido o Termo Circunstanciado e o Despacho Decisório de fls. 24 a 30, no
qual foi mantida em parte a exigência, alterando o imposto suplementar de R$ 5.545,86
para R$ 4.141,66.
Conforme informação de fl. 34, a DRF de origem diz, expressamente, “transcorrido o prazo
regulamentar, sem que o contribuinte se manifestasse contra o termo circunstanciado,
proponho o encaminhamento à DRJ para prosseguimento” (sic).
Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.822 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15467.000956/2010-81
3
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013) e conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso Administrativo e
judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para essa DRJ/POA/RS para
julgamento.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2008
REVISÃO DE OFÍCIO.
Constatada a correção do despacho decisório, e não tendo o contribuinte apresentado
novos argumentos nem documentos sobre a parcela remanescente do crédito tributário,
nem se manifestado contra o Despacho Decisório, é de se manter o crédito tributário
remanescente do litígio.
Cientificado da decisão, em 20/03/2017 (fls. 42/43), a viúva e cônjuge meeira do
contribuinte interpôs, em 10/04/2017, recurso voluntário (fls. 46/47), insurgindo-se contra a
manutenção do lançamento remanescente em litígio, repisando as alegações da peça
impugnatória e trazendo outros argumentos, alegando, preliminarmente, a ocorrência de
cerceamento do direito de defesa diante das omissões antes reportadas, nos termos do art. 59, §
3o do Decreto no 70.235/72. No mérito, alega que o resgaste integral do plano de seguridade
social REAL PREVI é isento de tributação, com base no art. 39, XXXVIII do RIR/99 e art. 7o da MP no
2.159.790/2001, onde foi promovida pela instituição financeira a retenção do imposto sobre o
aludido valor resgatado, o qual não se trata de rendimentos do trabalho assalariado, cuja falha
apurada não pode atuar em desfavor do contribuinte. Requer, ao final, a reforma da decisão
recorrida, com o cancelamento do débito fiscal reclamado e a restituição do imposto de renda a
que faz jus.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 48/50.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.822 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15467.000956/2010-81
4
Alega a Recorrente, a ocorrência de cerceamento do direito defesa, haja vista as
omissões ocorridas e reportadas na decisão recorrida.
Contudo razão não lhe assiste. Inicialmente, vale salientar que o presente feito
seguiu os trâmites regulares. A fiscalização atuou dentro da estrita legalidade e no limite
institucional de sua competência. Da leitura da autuação se pode apurar que o lançamento está
amparado nos fatos descritos que, no entender da autoridade fiscal, ensejaram a apuração
detalhada do tributo devido e dos encargos aplicados, com a indicação dos dispositivos legais
atinentes, além de lhe oportunizar o exercício do direito de defesa.
Destarte, do ponto de vista procedimental, a conduta fiscal transcorreu dentro da
restrita legalidade sem qualquer prejuízo ou inobservância ao contraditório que, em detrimento
das alegações recursais, foi exercido à época pelo contribuinte falecido com regularidade e
plenitude, inexistindo a nulidade objetiva por cerceamento de defesa aventada na peça recursal.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa
suscitada.
Mérito
Dos rendimentos tributáveis declarados - do resgate de contribuições de
previdência privada realizados no ano-calendário autuado:
O litígio recai sobre os rendimentos tributáveis declarados e recebidos da Real Tokio
Marine Vida e Previdência S/A, no valor de R$ 45.815,72 com IRRF de R$ 6.872,36, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da
tributação sobre o valor recebido, por se tratar de resgate de contribuições à previdência privada
efetuadas pelo contribuinte falecido, relativas ao período de 01/1989 a 12/1995.
Pois bem. Em que pese as razões suscitadas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos traçados na decisão recorrida (fls. 38/40) e atendo-se aos dados contidos
no lançamento fiscal e no termo circunstanciado/despacho decisório proferido (fls. 7/9 e 24/30),
não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas razões
contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as alegações da peça
impugnatória, sendo certo que não restou comprovado que o rendimento tributável levado ao
ajuste anual trata-se de resgate de contribuições de previdência privada relativas ao período de
1989 a 1995, cujo ônus tenha sido suportado pelo contribuinte falecido – me convenço do acerto
da decisão recorrida, lastreada no termo circunstanciado/despacho decisório proferido, no
sentido de que “não foram trazidos aos autos deste processo quaisquer elementos de prova que
contrariasse as informações apresentadas na DIRF emitida pela fonte pagadora em epígrafe” (fls.
27), pelo que adoto como razão de decidir o fundamento norteador do voto condutor (fls. 39/40),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no
1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.822 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15467.000956/2010-81
5
Analisando a documentação acostada aos autos, verifica-se que está correta a Delegacia
de origem, em seu Despacho Decisório, aprovando o Termo Circunstanciado, que concluiu
pela alteração do imposto suplementar.
Não tendo o contribuinte apresentado novos argumentos nem documentos sobre a
parcela remanescente do crédito tributário, nem se manifestado contra o Despacho
Decisório, é de se manter o crédito tributário remanescente do litígio.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação, na parte
remanescente do litígio.
Não obstante, e ainda que fosse comprovado tratar-se os aludidos rendimentos
declarados de resgate de contribuições de previdência privada cujo ônus tenha sido suportado
pelo contribuinte falecido, vale salientar sobre a matéria, que a Lei no 9.250/95 revogou a isenção
prevista no art. 6o, VII, "b", da Lei 7.713/88, cuja nova redação isenta apenas os pagamentos de
seguro por morte ou invalidez do participante:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
VII - os seguros recebidos de entidades de previdência privada decorrentes de morte ou
invalidez permanente do participante. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
Destarte, indene de dúvida que a isenção fiscal alcança apenas os resgates de
previdência privada recebidos até a publicação da referida lei. Ademais, e como já dito, a norma
isentiva foi revogada pelo art. 33 da Lei no 9.250/95, assim redigido:
Art. 33. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste
anual os benefícios recebidos de entidade de previdência privada, bem como as
importâncias correspondentes ao resgate de contribuições.
Acresça-se o fato de que o STJ, no julgamento do RESP no 760.246/PR, recebido
como representativo da controvérsia pelo rito dos recursos repetitivos – cujo entendimento
deve ser reproduzido pelas turmas de julgamento do CARF, nos termos do art. 98, II, “b” e 99 do
Novo RICARF – por unanimidade assim deliberou:
TRIBUTÁRIO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA. RATEIO DO PATRIMÔNIO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA.
1. Pacificou-se a jurisprudência da 1a Seção do STJ no sentido de que, por força da
isenção concedida pelo art. 6o, VII, b, da Lei 7.713/88, na redação anterior à que lhe foi
dada pela Lei 9.250/95, é indevida a cobrança de imposto de renda sobre o valor da
complementação de aposentadoria e o do resgate de contribuições correspondentes a
recolhimentos para entidade de previdência privada ocorridos no período de 1o.01.1989 a
31.12.1995 (EREsp 643691/DF, DJ 20.03.2006; EREsp 662.414/SC, DJ 13.08.2007; EREsp
500.148/SE, DJ 01.10.2007; EREsp 501.163/SC, DJe 07.04.2008).
2. A quantia que couber por rateio a cada participante, superior ao valor das respectivas
contribuições, constitui acréscimo patrimonial (CTN, art. 43) e, como tal, atrai a incidência
de imposto de renda.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.822 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15467.000956/2010-81
6
Precedentes (AgRg nos EREsp 433.937/AL, Min. José Delgado, Primeira Seção, DJe
19/05/2008; AgRg nos EREsp 530.883/MG, Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJ
16/10/2006).
3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.
Logo, tem-se que a isenção sobre o valor do resgate de contribuições de
previdência privada cujo ônus tenha sido da pessoa física, foi efetivamente revogada a partir de
01/1996.
Portanto, à míngua de comprovação dos requisitos exigidos para reconhecimento
da isenção no caso concreto – diga-se de passagem, resgate de contribuições de previdência
privada exclusivamente efetuadas pelo contribuinte falecido no período de 01/1989 a 12/1995,
sendo certo que o plano de previdência foi contratado na modalidade PGBL, com início de vigência
em 03/03/2006, ao teor do informe de rendimentos emitido pela entidade gestora do plano
contratado (fls. 50) – correto o procedimento fiscal e a decisão recorrida, tudo em sintonia com a
legislação de regência, razão pela qual urge a manutenção da tributação sobre os rendimentos
recebidos na forma em que levados ao ajuste anual (fls. 15/19).
Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade por cerceamento de
defesa suscitada, e no mérito em NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto
de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 59
DF CARF MF
Original